Tribunal: TJMT
Processo: 1009291-58.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009291-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IVAN MARCHINI COMODARO - CPF: 298.210.118-10 (ADVOGADO), RENIERE APARECIDO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 316.926.588-16 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SITE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 06.991.601/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO AKIO NISHIMURA - CPF: 413.822.349-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HAN SHUN YUN - CPF: 032.155.768-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HAN - CPF: 032.151.268-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO ESTEVES FERREIRA - CPF: 396.185.028-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DO INTERESSADO – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 – A fim de comprovar a ilegitimidade passiva do Devedor, em sede de Execução Fiscal, é necessário a juntada de prova inequívoca a apontar circunstância que afaste a responsabilidade do referido.

2 – É ônus do interessado a juntada de prova que constitua seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3 – Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no caso de o Agravo Interno restar desprovido por unanimidade, há de se condenar o Recorrente no patamar de 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos legais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1009291-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
REINERE APARECIDO OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Reinere Aparecido Oliveira Santos
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 131138184, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, proferido no recurso de agravo de instrumento, formulado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, ante a não visualização da prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva do Recorrente.

Reverbera, o Agravante, a afirmar que, teria comprovado a circunstância de que nunca teria sido sócio com poder de gerência, mas mero empregado da empresa, consoante atestado em sua carteira de trabalho.

Dispõe, também, que, não seria possível efetuar a juntada do procedimento administrativo que teria, supostamente, apurado sua responsabilidade com o crédito vindicado, sendo que seria necessidade oficiar a receita para juntar o procedimento.

Aponta, por fim, que seria responsabilidade do Agravado a juntada do procedimento administrativo, já que não possuiu conhecimento acerca do procedimento.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que seja concedida a medida liminar.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 136154389, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Reinere Aparecido Oliveira Santos
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID nº 131138184, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, formulado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, ante a não visualização da prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva do Recorrente.

Assim como mencionado no relatório, é possível visualizar que o Agravante, em síntese, tece comentários acerca de sua ilegitimidade passiva nos autos executivos, e a necessidade de sua exclusão do polo Devedor.

Pois bem.

Desde já é necessário sedimentar que a argumentação realizada neste momento foi abarcada em sentido de inconformismo com o que foi fundamentado na decisão recorrida.

Inicialmente, é necessário reforçar quanto ao fato de que as decisões que analisam pedido de antecipação de tutela são proferidas em sede de
cognição sumária
, isto é, verificam os
indícios
dos direitos perseguidos.

Destarte, não foi diferente com a decisão recorrida, uma vez que não foi percebido,
inicialmente
, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, elementos que garantem a concessão da liminar.

A fim, contudo, de resolver o Agravo Interno, analisar-se-á os argumentos ventilados.

Em um primeiro lugar, estipulou-se que o Agravante não possuiria poder de gerência, eis que seria mero funcionário da empresa originalmente executada.

É certo, no entanto, que, este ponto não foi comprovado, já que a cópia da carteira de trabalho (documento que, supostamente, serve para comprovar a alegação) é documento frágil em comparação com a Certidão de Dívida Ativa, eis que a inclusão do referido na sociedade pode ter ocorrido em momento posterior.

Destarte, seria imperioso a juntada do contrato social da empresa, relativa à data do fato gerador do crédito, a fim de comprovar, de maneira
incontestável
, a participação do Recorrente na dívida.

Acerca do processo administrativo, o Recorrente aponta que seria de responsabilidade do Recorrido a juntada, ou que fosse expedido ofício à Receita para a respectiva juntada.

É certo, contudo, consoante artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao
autor
, quanto a juntada de provas que atestem seu direito, logo, em razão de a ilegitimidade passiva ser de interesse exclusivo do
Recorrente
, a ele é atribuída a necessidade de colacionar os documentos que julga relevantes para solucionar o conflito.

Bem como, é certo que se julga necessário a expedição de ofício, a fim de que seja juntado o respectivo procedimento administrativo, isto também deve ser pleiteado.

Ato contínuo, não há como o Magistrado supor o interesse das partes quanto a juntada de documento, ainda mais a se tratar de Execução Fiscal, em que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sendo, em tese, a única documentação exigida para o trâmite processual.

Vale-se, ainda, ressaltar, que as exceções de pré-executividade não comportam dilação probatória.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO - MULTA PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS - CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181/1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DESPROVIDO – RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

(N.U 1006127-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/5/2022, publicado no DJE 13/5/2022).

No que tange o conhecimento do Agravante acerca do procedimento administrativo, a comprovação, em tese, seria simples, eis que na Certidão de Dívida Ativa consta o número do procedimento (número 4365), logo, bastaria a solicitação do processo junto ao respectivo Órgão.

Esta prática, entretanto, também não foi feita, porquanto, não há como acolher a argumentação do Agravante.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Existe um último ponto que deve ser levantado por esta Relatora, qual seja, a necessidade da aplicação de multa, caso a votação do Acórdão proceda de maneira unânime, nos termos do presente voto.

Abstrai-se que essa é uma
imposição legal
, prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Em caso, logo, de votação unânime por esta Egrégia Câmara, entendo ser justa a condenação do Agravante no montante
de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa
, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 130370181, esta que rejeitou o pedido de antecipação da tutela recursal, além de condenar o Recorrente no
quantum
de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022